Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-94.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada. Em suas razões recursais, sustenta que inexiste a tríplice identidade e pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade concedida, id. 73752215. Foram apresentadas contrarrazões, id 73752226.
3. A controvérsia dos autos cinge-se à ocorrência de coisa julgada.
4. Inicialmente, insta esclarecer que a recorrente compôs o polo passivo de demanda ajuizada por sua avó visando a eximir-se do pagamento de dívida contraida pela neta, a qual foi julgada procedente condenando-a pagar a empresa KOIN o valor de R$6.560,33, mais R$1.500,00 de danos morais à autora. O valor relativo ao crédito da empresa foi devidamente pago pela ora recorrente, que deu a respectiva quitação. O valor de R$1.842,25, ao contrário do que sustenta, reporta-se ao cumprimento de sentença relativo aos danos morais reconhecidos em favor da avó da autora, não guardando qualquer relação com o débito já quitado perante a empresa recorrida. Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparo.
5. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
6. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, de acordo com o art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.